Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-25.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015051-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA DESCARGA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração cível opostos por Aliança do Brasil Seguros S.A. contra acórdão que, em ação de cobrança ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente pedido de ressarcimento de R$ 49.901,02, pago ao segurado em razão de alegados danos decorrentes de descarga elétrica na rede de fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas a vulnerabilidade da seguradora sub-rogada, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária, a inversão do ônus da prova e a alegada violação ao art. 373, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade objetiva da concessionária, à sub-rogação da seguradora e à distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a suficiência dos laudos particulares e a conclusão sobre a ausência de prova idônea do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente permitem esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à reapreciação do conjunto probatório nem à renovação de teses já enfrentadas.

4.

A contradição sanável por embargos de declaração é a incompatibilidade lógica interna do julgado, existente entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão judicial e a tese defendida pela parte.

5.

O acórdão embargado apresenta raciocínio coerente ao reconhecer que a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público dispensa prova de culpa, mas não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal.

6.

A decisão embargada enfrenta a prova produzida e conclui que os laudos técnicos apresentados pela autora possuem natureza unilateral, foram produzidos sem participação da parte adversa, não se submeteram ao contraditório e são genéricos e inconclusivos, por não indicarem metodologia técnica, testes, medições ou causa precisa dos danos.

7.

A ausência de perícia judicial impede a análise direta dos equipamentos danificados e inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a origem dos danos, razão pela qual a parte autora não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

8.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva não conduz automaticamente à procedência do pedido indenizatório, pois permanece necessária a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

9.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando a controvérsia exige prova técnica sobre a origem dos danos em equipamentos.

10.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova e com a distribuição do ônus probatório adotadas no acórdão, o que configura pretensão de rejulgamento incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Laudos particulares unilaterais, genéricos e inconclusivos não demonstram, por si sós, o nexo causal entre suposta descarga elétrica e danos em equipamentos.

3. A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança dos fatos constitutivos de seu direito.

4. Embargos de declaração não servem à rediscussão da valoração probatória nem à alteração do resultado do julgamento quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015051-25.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração Cível
opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
contra acórdão proferido nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, processo nº
1015051-25.2023.8.11.0041
, referente a pedido de ressarcimento do valor de
R$ 49.901,02
, pago ao segurado em razão de alegados danos decorrentes de descarga elétrica na rede de fornecimento de energia elétrica.

No julgamento anterior, esta Câmara deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou demonstrado, de forma idônea e segura, o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

Constou do voto embargado que os laudos técnicos apresentados pela parte autora possuíam natureza unilateral, foram produzidos sem a participação da parte adversa, não se submeteram ao contraditório e, além disso, revelavam-se genéricos e inconclusivos, porquanto não apresentavam metodologia técnica, testes, medições ou indicação precisa da causa dos danos.

Assentou-se, ainda, que a ausência de perícia judicial impossibilitou a formação de juízo seguro sobre a origem dos danos, razão pela qual a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de obscuridades e contradições no acórdão. Afirma, em síntese, que não teria sido enfrentada a situação de vulnerabilidade da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, em face da concessionária de energia elétrica. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária, a aplicação da inversão do ônus da prova e a violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A embargante também invoca a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que os embargos têm propósito de prequestionamento, bem como requer o saneamento dos vícios apontados.

A embargada apresentou manifestação no Id. 367629392, pelo desprovimento dos embargos, argumentando que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante, que pretende rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reapreciação do conjunto probatório, à renovação de teses jurídicas já enfrentadas ou à alteração do resultado do julgamento quando ausente qualquer vício decisório.

No caso concreto, a embargante afirma haver obscuridade e contradição, sustentando, em essência, que o acórdão não teria considerado adequadamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, a sub-rogação da seguradora e a inversão do ônus da prova.

Contudo, da leitura das razões recursais, verifica-se que a parte embargante não aponta propriamente vício interno do acórdão. O que se extrai da insurgência é a tentativa de modificar a conclusão alcançada pelo órgão julgador, notadamente quanto à ausência de prova idônea do nexo causal.

A decisão embargada foi clara ao delimitar que a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal. Também foi expressa ao concluir que os documentos apresentados pela autora não possuíam força probatória suficiente para demonstrar, com segurança, a origem dos danos alegados.

Assim, ainda que a embargante discorde da valoração da prova e da distribuição do ônus probatório aplicada no caso concreto, tal inconformismo não configura obscuridade, contradição ou omissão.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente no próprio julgado, isto é, quando há incompatibilidade lógica entre fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Não se confunde contradição com divergência entre a conclusão judicial e a tese defendida pela parte.

No presente caso, o acórdão embargado desenvolveu raciocínio coerente: reconheceu que a responsabilidade objetiva não exige prova de culpa, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal; examinou os laudos apresentados; concluiu que tais documentos eram unilaterais, genéricos e inconclusivos; e, a partir disso, deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica no julgado. Há, sim, conclusão desfavorável à embargante.

A pretensão de que este órgão colegiado reconheça a suficiência dos laudos particulares, aplique a inversão do ônus da prova em favor da seguradora e atribua à concessionária o dever de afastar o nexo causal revela intenção de rejulgamento da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos declaratórios.

Também não se verifica obscuridade.

O acórdão embargado expôs, de forma compreensível, os motivos pelos quais reformou a sentença: a prova produzida pela autora não foi considerada suficiente para demonstrar o nexo causal entre a prestação do serviço público de energia elétrica e os danos alegadamente suportados pelo segurado.

A fundamentação consignou que os laudos técnicos eram particulares, produzidos unilateralmente, sem participação da parte adversa, sem contraditório, sem metodologia técnica descrita, sem testes ou medições e sem indicação precisa da causa dos danos.

Também ficou registrado que a ausência de perícia judicial impediu a análise direta dos equipamentos danificados e inviabilizou a formação de juízo seguro.

Logo, não há trecho incompreensível, ambíguo ou de difícil interpretação. O que há é irresignação da parte embargante com a conclusão adotada.

Embora a embargante sustente que o acórdão teria deixado de enfrentar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, tal alegação não procede.

O voto embargado partiu justamente da premissa de que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva. Entretanto, consignou que a objetividade da responsabilidade não elimina a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal.

Em outras palavras, a conclusão do acórdão não decorreu da exigência de prova de culpa da concessionária, mas da ausência de demonstração suficiente do vínculo causal entre a falha alegada e os danos reclamados.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por si só, não conduz automaticamente à procedência da demanda. Mesmo nas relações de consumo, é necessário que o conjunto probatório permita identificar o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

Do mesmo modo, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a controvérsia demanda prova técnica sobre a origem de danos em equipamentos.

No caso, o acórdão concluiu que os documentos juntados não ultrapassaram a condição de elementos informativos, por serem insuficientes para estabelecer tecnicamente a causa dos danos. Essa conclusão foi expressamente fundamentada e não contém lacuna a ser integrada.

Assim, a embargante pretende, em verdade, substituir a valoração probatória adotada no acórdão por outra que lhe seja favorável, o que não se admite em embargos declaratórios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026